Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705213-90.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que teria ocorrido contradição na decisão embargada. Entende que o recurso especial não encontra óbice com base nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser processado e remetido ao STJ. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2020). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018 e no ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028